Tribunal: TJMT
Processo: 1012803-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012803-20.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1012803-20.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
AGRAVADO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E OUTROS.
Processo na origem: 1016918-58.2020.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA GARANTIR DIREITOS DO CONSUMIDOR – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO E HOSPITALAR A BENEFICIÁRIOS DOS PLANOS DE SAÚDE, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE ESTABELECE PERÍODO DE CARÊNCIA – DIREITO COLETIVO – COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – DECLINADA A COMPETÊNCIA PARA A CÂMARA ESPECIALIZADA.
Se a ação civil pública busca a garantia de direitos coletivos, o caso deverá ser analisado pela Câmara especializada de Direito Público e Coletivo, cuja competência se acha insculpida no art. 21A do RITJMT.
DECISÃO
Agravo de instrumento interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO de decisão que indeferiu tutela de urgência.
AÇÃO: Ação Civil Pública (Proc. n° 1016918-58.2020.8.11.0041) que DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO move contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, BRADESCO SAÚDE S/A, SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. E SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de tutela de urgência cujo objetivo era afastar a carência contratual para permitir o atendimento aos segurados de tratamento de saúde prescrito por médico, desde que indicada situação de caráter de urgência e emergência, sem limitação de prazo de internação ou atendimento, em qualquer das hipóteses diagnósticas, independentemente do cumprimento do prazo de carência de 180 dias, enquanto perdurar a pandemia, principalmente nos casos de suspeita ou contágio por COVID-19. (ID 46616981 - Pág. 2/5).
AGRAVO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO recorre e ressalta a situação emergencial de saúde pública decorrente da pandemia pelo COVID-19, doença viral altamente contagiosa, que já vitimou mais de 200 pessoas no Estado de Mato Grosso. Relata que as notícias veiculadas nos meios de comunicação atestam o avanço da doença, a velocidade de propagação do vírus, bem com a contaminação em larga escala da população, o que tem levado o sistema público de saúde a colapso e, certamente, acarretará o aumento do número de ações judiciais individuais contra os planos de saúde privados. Alega que o Juízo foi o único, até presente momento, a indeferir o pleito antecipatório formulado por meio da ação civil pública, em comparação com os pedidos formulados em outros estados da federação. Assevera que a medida pleiteada, qual seja, determinar que os agravados liberem os tratamentos de saúde a seus consumidores/segurados, independentemente do cumprimento do prazo de carência, desde que atestada pelo médico a situação de urgência e emergência para todo e qualquer diagnóstico, poderá evitar o colapso do sistema público de saúde porque caso os segurados não recebam o tratamento pleiteado terão que buscar o atendimento na esfera pública - SUS. Sustenta que, na ausência de determinação em sede de tutela coletiva, o usuário/segurado precisará ajuizar ação individual para obter decisão concessiva de tutela de urgência, determinando ao plano de saúde a liberação do tratamento de saúde, independentemente do cumprimento do prazo de carência, o que pode colocar em risco a sua vida como ocorreu no caso que descreveu. Argumenta que é impossível para a agravante fornecer um limite temporal para o pleito na inicial, porque nem a comunidade científica tem um prognóstico para o final da pandemia, além do fato de que as tutelas de urgência podem ser revisadas a qualquer tempo. Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Pugna pelo provimento do recurso para determinar que as agravadas, administradoras dos planos de saúde, forneçam o atendimento aos seus segurados, durante o estado de emergência decorrente da pandemia do novo corona vírus, independente do prazo de carência, quando se tratar de caso de urgência ou emergência.
CONTRAMINUTAS (ID 47286451 – São Francisco, ID 51086970 - UNIMED e ID 51105962 - Bradesco): todas pelo desprovimento do recurso.
PGJ (ID 51985489): opina pela incompetência da Câmara de Direito Privado e, consequentemente, pela remessa dos autos à Câmara de Direito Público e Coletivo competente para processar e julgar o recurso, e pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da Defensoria Pública, com a extinção do feito na origem.
É o relatório.
Decido.
A d. Procuradoria Geral de Justiça suscita as seguintes questões: 1) que a Câmara de Direito Privado não é competente para julgar o presente recurso, porquanto se trata de defesa de direitos coletivos e 2) que a Defensoria Pública não tem legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.
O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 81, Parágrafo Único, dispõe que:
“Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único: A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos desse Código, os transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum”.
No caso, trata-se de ação civil pública, cujo objeto é a defesa de direitos coletivos de consumidores, quais sejam os beneficiários dos planos de saúde, proposta contra as operadoras de tais serviços, com o objetivo de exigir-lhes uma obrigação de fazer que consiste em autorizar o atendimento médico e hospitalar dos contratantes, independente da cláusula de carência.
Portanto, resta demonstrada a existência de uma relação jurídica base a conectar esse grupo de pessoas - os beneficiários - e as operadoras de planos de saúde, em virtude do objeto da contratação – prestação de serviços médicos e hospitalares – e também pelo direito que se busca preservar, qual seja, o direito ao atendimento médico independente da existência de cláusula prevendo período de carência.
Assim, tem-se que essa relação jurídica base, comum a todos os participantes, confere uma situação jurídica única, ainda que se trate de operadoras distintas.
Tal situação fática se assemelha à hipótese em que um grupo de pessoas se insurge contra cláusula abusiva em contrato de adesão.
De mais a mais, a ação civil pública tem cabimento quando se busca o cumprimento de obrigação de fazer para garantir direitos do consumidor, portanto, direitos coletivos na sua essência.
Nesse passo, se a ação busca a garantia de direitos coletivos, o caso deverá ser analisado pela Câmara especializada de Direito Público e Coletivo, cuja competência se acha insculpida no art. 21A do RITJMT.
Com essas considerações, declina-se da competência para que o presente recurso seja redistribuído a uma das Câmaras de Direito Público e Coletivo.